Tribunal: TJDFT
Processo: 0720160-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. INTERPELAÇÃO JUDICIAL. ATOS OFENSIVOS À HONRA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA. INDEFERIMENTO. CARÊNCIA DE REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROPOSITURA.
1. É necessário a existência de teor equívoco, dúbio ou ambíguo nas afirmações consideradas ofensivas pelo interpelante, para que tenha cabimento a interpelação judicial.
2. Não evidenciada dúvida pelo interpelante, sobre o teor dos supostos atos ofensivos, não é admissível a tramitação da interpelação, ante a ausência de requisito indispensável ao ajuizamento.
3. Recurso não provido.